Tribunal: TJES
Processo: 5026196-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026196-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: PAULO NUNES DE MATOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 7711667).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A
em face da sentença constante no id. 7711656 que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para anular os contratos nº. 0063850121, 0063850628, 0063850382 e 0063849808; condenar a requerida/recorrente à obrigação de fazer consubstanciada no retorno do consumidor/recorrido ao status
quo ante
junto às instituições financeiras credoras dos contratos de mútuo originalmente por ele firmados, no prazo de 15 (quinze), mediante o repasse para aquelas instituições do montante integralmente recebido nos meses de setembro e outubro/2023, para abatimento dos referidos débitos; condenar a recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A r. sentença reconheceu, todavia, que ante a declaração da nulidade dos negócios, as partes devem retornar ao estado anterior, razão pela qual os valores depositados nos autos como caução (valores recebidos pelo recorrido em razão dos contratos contestados), deverão ser compensados com os valores oriundos da condenação.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de irregularidades nos contratos firmados.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal e artigo 46 da lei 9099/95).

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juízo sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

[...] observa-se que a demandada, nos ID’s 35026459, 35026463, 35026476 e 35026495, apresentou as cédulas de
crédito bancário emitidas em razão das portabilidades
dos contratos supramencionados, as quais alega ter sido devidamente anuída pelo autor, mediante a captura de biometria facial (“selfie”), acompanhada de documento de identificação pessoal (ID’s 35026461, 35026472 e 35026486).

Infere-se, ademais, que
o suplicante não impugna a validade das pactuações, reconhecendo a celebração dos negócios jurídicos com a requerida
.

Entrementes,
aponta que houve descumprimento da oferta pela referida instituição financeira, uma vez que acreditava se tratar de mera portabilidade do contrato, com o benefício da redução da taxa de juros, o que lhe daria direito à concessão de um crédito.

Nesse contexto,
da atenta análise do conjunto probatório carreado a este caderno processual, extrai-se que o suplicante, em 11/08/2023, recebeu as propostas de portabilidade em comento por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, de representante da ré identificado como “PGuimarães
” (ID 32732439),
o qual assegurou que, com a adesão, seria-lhe disponibilizado um crédito (“troco”), de R$ 17.744,00
(dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais),
o que não se concretizou
, conforme se extrai das assertivas autorais (ID 32732438) e corroborado pelos comprovantes de transferências de numerário acostados às fls. 33/36, do ID 32733008, dos quais se depreende que
apenas a soma de R$ 8.154,56 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) foi creditada na conta de titularidade do consumidor.

Não bastasse isso
, verifica-se das conversas mantidas entre o requerente e o apontado preposto que, ao questionar o prazo de pagamento, uma vez que já havia quitado mais de 36 (trinta e seis) prestações dos contratos a serem portados, foi-lhe informado que: “Não vamos alterar o prazo. Só altera o prazo com o refinanciamento”
.

No entanto, é possível constatar, do histórico de crédito emitido pela autarquia previdenciária, bem como das cédulas de crédito bancário exibidas pela suplicada, que
houve a alteração do prazo de pagamento, impondo ao autor novas 84 (oitenta e quatro) parcelas,
prolongando, assim, a vigência de tais contratos.

Neste aspecto, é importante ressaltar, ainda, que
o valor do débito do postulante foi majorado de forma considerável, em razão das portabilidades ora controvertidas
, uma vez que a sua dívida com as instituições credoras originárias dos empréstimos portados era muito inferior ao daquelas impostas pela suplicada após a migração dos contratos, conforme comprovantes de quitação das referidas avenças, anexados aos ID’s 35026491, 35027104, 35027106 e 35027110.

Fixadas tais premissas,
impões consignar que o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor preconiza como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços aderidos, com especificação correta acerca de suas características, preço e riscos.

[...]

Ao analisar os documentos juntados aos autos, verifico a mesma precariedade apontada na sentença recorrida, conforme exposto acima.

Verifica-se, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, que o recorrente não prestou informações claras e adequadas ao consumidor/recorrido sobre os serviços contratados, violando um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)